Tribunal: TJMT
Processo: 0006398-46.2015.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006398-46.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CARNEIRO LEITE - CPF: 026.522.371-79 (EMBARGANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRA FERREIRA DUARTE - CPF: 014.928.741-08 (EMBARGADO), DIVINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 588.376.631-53 (EMBARGADO), CANDIDO TELES DE ARAUJO - CPF: 072.438.391-34 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO VERIFICADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese dos autos, constatada a existência de omissão, justifica-se o cabimento dos embargos.

3. Consoante a Súmula n.º 54, do STJ,
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, de acordo com a Súmula n.º 362, do STJ.

5. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:
:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por
ANTONIO CARLOS CARNEIRO LEITE
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos presentes autos, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela parte ora embargante, sendo o julgado, assim, ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO APREENDIDO EM OPERAÇÃO POLICIAL – LICENCIAMENTO QUITADO – EQUÍVOCO NO RECOLHIMENTO DO VEÍCULO – DEMORA PARA REAVER O BEM, EM RAZÃO DE GREVE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A mera apreensão equivocada de veículo que estava com a documentação em dia, por si só, não gera o dever de indenizar. Todavia, considerando que houve significativa demora para que a parte conseguisse reaver o bem, em razão de greve deflagrada no departamento de trânsito, estão configurados os danos morais.

2. Recurso provido. Sentença reformada”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão está maculado por omissão, pois, segundo afirma,
“(...)
não informa a data de início da aplicação da atualização e a data de início da aplicação dos juros
”.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios,
“(...)
para que seja esclarecida a data de início da aplicação da atualização e a data de início da aplicação dos juros
”
.

A parte embargada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais pede o acolhimento dos embargos (ID. 183998172).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por
ANTONIO CARLOS CARNEIRO LEITE
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos presentes autos, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela parte ora embargante, JULGOU PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais e CONDENOU o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte recorrente ANTONIO CARLOS CARNEIRO LEITE,
todavia, deixou de consignar o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não estipulou o termo inicial para aplicação dos juros e correção monetária incidentes sobre os danos morais concedidos.

E, do exame dos autos, constata-se que razão assiste à parte recorrente.

Sobre o assunto, como cediço, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros sobre os danos morais arbitrados devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, desde o arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ,
in verbis
:

“Súmula 54, STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

“Súmula 362, STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Sobre o tema, assim tem decidido este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DE OMISSÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSTATAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E. Especificamente no tocante aos danos morais, a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). Tendo em conta que a sentença proferida pelo juízo a quo, fora reformada integralmente por ocasião do provimento do recurso de apelação, a verba sucumbencial deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Embargos acolhidos.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10002592720178110025, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“
EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ACIDENTE - VEÍCULO DA SEMA/MT - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA - NÃO EVIDENCIADA - CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS - MANUTENÇÃO - PENSIONAMENTO MENSAL - FILHA MENOR - DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - NATUREZA DA CONDENAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA N. 905, DO STJ - DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - PROVIMENTO PARCIAL. Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da Republica Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte). A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros. É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal. A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E. O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução. Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.

(TJ-MT 10104710620188110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — DANOS MORAIS — CORREÇÃO MONETÁRIA — TERMO INICIAL — DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO — PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC) — EMENDA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 — OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO, EM PARTE, DO RESULTADO DO JULGAMENTO. O termo inicial da correção monetária do valor da indenização a título de danos morais incide a partir do arbitramento definitivo, qual seja a data da prolação do acórdão. Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora. A alteração, em parte, do resultado do julgamento decorrente do acolhimento dos embargos, impõe a necessidade de atribuir a eles efeitos infringentes. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10001236120208110013, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2023)”.

“
E M E N TA APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – MUNICÍPIO - ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÕES – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ORGANIZADOR DO EVENTO, À LUZ DO CDC, E DO ENTE PÚBLICO, À LUZ DA CF - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - OMISSÃO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO - ART. 948, II, DO CC – OBSERVÂNCIA À EXPECTATIVA DE VIDA MÉDIA DO BRASILEIRO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO - TEMA 54 DO STJ – REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta omissiva do ente público, que deixou de fiscalizar o parque de diversões instalado em praça pública, que resultou na ocorrência do acidente em questão, resta configurada a responsabilidade do Estado. 4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral à autora, genitora da vítima. 5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devida a fixação de pensionamento mensal à Apelada, uma vez que é assegurada aos genitores a indenização material em razão de morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, conforme as Súmulas 490 e 491 do STF. 7. “Em caso de dano moral por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”. (N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020). 8. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ. 9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AC: 00198540620148110002, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023)”.

Feitas essas considerações, os presentes aclaratórios devem ser acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso e os
ACOLHO,
a fim de sanar a omissão apontada e determinar
a incidência das Súmulas n.º 54 e 362, do STJ, no que tange aos termos iniciais para aplicação dos juros e da correção monetária incidentes sobre os danos morais arbitrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024